Tribunal: STF
Processo: AO 2699
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento interposto por José de Arimateia Azevedo nos autos de ação penal privada ajuizada por Erivan José da Silva Lopes, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que busca a condenação do réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal.



    Diante do impedimento de mais da metade dos membros do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí para apreciar o processo, o Presidente daquela Corte, Des. José Ribamar Oliveira, remeteu os autos para o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo reconhecimento da competência desta Corte para processar e julgar as Ações Originárias nº 2697, 2698 e 2699.



    Os autor retornaram conclusos para decisão.



    É o relatório. Decido.



    A competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no no art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal pressupõe que mais da metade dos membros do Tribunal de origem estejam impedidos.



    No caso dos autos, verifico que, a despeito de alterações na composição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, onze dos vinte Desembargadores se declararam suspeitos ou impedidos de apreciar os incidentes processuais veiculados nas Ações Originárias nº 2698 e 2699.



    Nesse sentido, transcrevo excerto do parecer da Procuradoria-Geral da República:



    Do exame dos autos, verifica-se que a composição do TJPI sofreu alteração. Todavia, ainda assim, 11 desembargadores (mais da metade, portanto) que se declararam suspeitos ou impedidos ainda permanecem lá, de modo que a ressalva à competência da Corte se mantém. 



    São estes os desembargadores que se declararam suspeitos ou impedidos e seguem no TJPI: 



    1. Des. Agrimar Rodrigues de Araújo1 ; 



    2. Des. Erivan José da Silva Lopes2 ; 



    3. Des. Haroldo Oliveira Rehem3 ; 



    4. Des. Hilo de Almeida Sousa4 ; 



    5. Des. Joaquim Dias de Santana Filho5 ; 



    6. Des. José James Gomes Pereira6 ; 



    7. Des. José Wilson Ferreira de Araújo Júnior7 ; 



    8. Des. Olímpio José Passos Galvão8 ; 



    9. Des. Pedro de Alcântara da Silva Macêdo9 ; 



    10. Des. Ricardo Gentil Eulálio Dantas10, e 



    11. Des. Sebastião Ribeiro Martins11 .



    Ante o exposto, acolho o parecer do Ministério Público e reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar as Ações Originárias nº 2698 e 2699, com fundamento no art. 102, inciso I, alínea “n”, da Constituição Federal.



    À SEJ para adoção das seguintes providências:



    1) Retifique-se a autuação para que conste como requerido desta ação originária Erivan José da Silva Lopes. 



    2) Apensem-se estes autos à AO nº 2698.



    3) Diante da renúncia do advogado (eDOC 8 - p. 302), intime-se o autor para, no prazo de 15 dias, regularizar sua representação processual, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil.



    4) Sem prejuízo, intime-se o réu para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento, no prazo de 15 dias.



    5) Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para parecer final, no prazo de 15 dias.



    6) Por fim, retornem os autos conclusos para julgamento.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente